Tribunal: STF
Processo: HC 182807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO COM OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu, em benefício de Márcio Rodrigo Alaminos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, julgando agravo regimental, manteve decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, não conhecendo o Habeas Corpus n. 549.018/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. OUTROS ELEMENTOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - No caso, o eg. Tribunal a quo manteve a decisão que indeferiu a progressão de regime ao paciente, com fundamento no resultado do exame criminológico desfavorável, aliado a outros elementos colhidos durante a execução da penal, como o histórico carcerário conturbado e a existência de faltas graves, aptos a demonstrar a ausência de requisito subjetivo. 
    III - Os fundamentos utilizados se mostram idôneos para afastar o requisito subjetivo e indeferir a progressão de regime, pois o julgador indicou elementos concretos extraídos no curso da execução da pena, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, como bem salientado na decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido”. 
                            O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente, preso desde 13.5.2010, estava cumprindo pena superior a vinte anos de reclusão em regime fechado, por mais de dez condenações (inclusive roubo), com término previsto para 30.4.2030, quando requereu a progressão para o regime semiaberto.
    Considerando “a extensa pena a cumprir e o histórico carcerário desfavorável (3 faltas graves no curso da pena), a revelar acentuada periculosidade”, o magistrado requereu a realização de exame criminológico.
    Contra a decisão a defesa impetrou agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovido em acórdão com a ementa seguinte:
    "AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão de regime (do fechado para o semiaberto) - Exame criminológico desfavorável - Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário - Requisito subjetivo para a progressão não comprovado – Recurso". 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 549.018/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido por decisão monocrática do Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, e mantida pela Quinta Turma daquele tribunal. Extrai-se da decisão:
    “Inicialmente, consigne-se que, para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003. 
    No presente caso, o eg. Tribunal a quo, ao manter a decisão do d. Juízo de 1º Grau, assim consignou no v. acórdão ora reprochado (fls. 100-103 - grifei): 
    "No presente caso, verifica-se pelo Boletim Informativo de fls. 05/17 que o agravante iniciou o cumprimento da reprimenda em 13/05/2010, com data de vencimento prevista para 23/02/2031, ou seja, há ainda um longo caminho para o cumprimento da pena. 
    Apesar de o agravante ter cumprido o requisito objetivo e apresentar bom comportamento carcerário (fl.04), é indubitável que o requisito subjetivo não foi devidamente preenchido, tendo o exame criminológico sido contrário à progressão ao regime semiaberto. 
    Evidente, assim, que o sentenciante ainda não possui maturidade suficiente para ser beneficiado com a progressão, e não há razoável certeza de que assimilou a terapêutica penal. 
    Tais fatos, portanto, demonstram que o agravante, que é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, não possui o mérito necessário para a obtenção da progressão para o regime intermediário, mormente diante de seu histórico prisional, tendo praticado duas faltas disciplinares, uma de natureza média e uma grave (em 09.10.2016). 
    Sobre o assunto, é manifesto que não se contenta o legislador com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o reeducando, também, mérito a evidenciar que esteja efetivamente preparado ao retorno à vida em sociedade. 
    Ademais, o atestado comprobatório de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária é insuficiente, no presente caso, para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado. 
    [...] Além disso, em sede de execução penal, vale o princípio elucidado pelo brocardo in dúbio pro societate, com o qual se prima, na dúvida, quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com a reinserção prematura do sentenciado, que teve de ser coercitivamente apartado da vida em sociedade. 
    E, nesse diapasão, tratando a execução da pena de atividade eminentemente jurisdicional, incumbe ao Magistrado acompanhar o progresso e merecimento dos condenados submetidos à sua jurisdição, com vistas a dar integral vigência ao artigo 8º da Lei de Execução Penal, que aponta para a necessária individualização da execução. Ademais, por possuir o regime semiaberto uma vigilância mais branda, deve-se tomar o cuidado de não progredir prematuramente o sentenciado, sob pena de se estimular a prática de novos delitos. 
    Deste modo, é de rigor a manutenção da r. decisão ora atacada. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interposto por Mareio Rodrigo Alaminos, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão ora agravada." 
    No presente caso, a eg. Corte de origem manteve, de forma fundamentada, a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais que havia indeferido a progressão ao regime semiaberto em razão da ausência de requisito subjetivo do apenado, constatado mediante a realização de exame criminológico, no qual se verificou que não assimilou a terapêutica penal, porquanto o paciente "não desenvolveu os meios próprios de autocensura" (fl. 117). 
    Não obstante, ainda conforme as informações prestadas pelo d. Juízo de primeira instância (fl. 117-120), o paciente possui histórico carcerário conturbado, com anotações de faltas disciplinares durante o encarceramento e, na duas oportunidades em que foi colocado em regime intermediário, o apenado evadiu-se. 
    In casu, como depreende-se das informações acima, a decisão esta devidamente amparada em elementos concretos registrados no curso da execução e no exame criminológico considerado desfavorável, com histórico carcerário conturbado e anotações de faltas graves, o que impede a progressão de regime, segundo entendimento desta Corte Superior, sendo a fundamentação idônea para negar o benefício, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte Superior: (…)
    Outrossim, cumpre destacar que esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para o exame amplo e aprofundado da conduta carcerária do apenado, ora paciente, a fim de se vislumbrar possível inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios da execução da pena, como a progressão de regime. (...)
    Desta forma, verifica-se que o v. aresto combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (grifos no original, doc. 8). 
    4. Esse acórdão é objeto da presente impetração, na qual se reiteram as questões da impetração anterior sustentando que o paciente teria direito à pretendida progressão ao regime semiaberto.
    Sustentam os impetrantes que “a fundamentação utilizada pelo d. Juízo da execução penal para a denegação do pedido ateve-se tão somente a estes aspectos isolados, sem motivação concreta que levasse em consideração o merecimento do sentenciado no decorrer do cumprimento da pena“.
    Alegam que “as circunstâncias concretas observadas durante o cumprimento da reprimenda são favoráveis ao sentenciado, eis que já descontou o lapso necessário da pena, além de contar com atestado de BOA conduta carcerária. Por outro lado, as faltas disciplinares praticadas encontram-se devidamente reabilitadas, conforme Boletim Informativo (fl. 58 – DOC 02), em demonstração inequívoca de que o executado vem aprimorando seu senso de autocrítica e responsabilidade durante a terapêutica penal, alcançando o objetivo insculpido no art. 1º, da Lei de Execução Penal”.
    Requerem:
    “a) a imediata concessão do provimento liminar, para se suspender o v. acórdão guerreado, determinando ao d. Juízo da execução penal que expeça guia de transferência a unidade prisional compatível com o estágio progressivo a que o sentenciado faz jus; (...) d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar o v. acórdão para o fim de promover o paciente ao regime semiaberto e, subsidiariamente, pleiteia-se pelo afastamento das circunstâncias extralegais para a incidência da benesse, determinando-se seja o pedido reapreciado pelo d. Juízo a quo à luz do art. 112, da Lei de Execução Penal“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisões das instâncias antecedentes nas quais se concluiu, com fundamento em exame criminológico desfavorável e demais circunstâncias do caso, pela impossibilidade da progressão pretendida pelo paciente.
    7. No acórdão impugnado se assentou o acerto da “decisão que indeferiu a progressão de regime ao paciente, com fundamento no resultado do exame criminológico desfavorável, aliado a outros elementos colhidos durante a execução da penal, como o histórico carcerário conturbado e a existência de faltas graves, aptos a demonstrar a ausência de requisito subjetivo”. Assentou , ainda, que “os fundamentos utilizados se mostram idôneos para afastar o requisito subjetivo e indeferir a progressão de regime, pois o julgador indicou elementos concretos extraídos no curso da execução da pena”.
    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de que fui Relatora, DJe de 23.8.2011).
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.10.2016).
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora